Tribunal: STF
Processo: HC 248162
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.10.2024, por Italo Demarchi dos Santos, advogado, em benefício de Dyonathan Pereira de Lima, contra decisão pela qual, em 15.10.2024, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 952.911. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5061612-68.2024.8.24.0000, Relator o Desembargador José Everaldo Silva, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 952.911, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em segunda instância.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Sustenta ausência de fundamentação idônea e de elementos concretos para comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e justificar a prisão preventiva do paciente, e a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão.



    Assevera que, “ainda que fosse caso de ser considerada alta a quantidade de drogas apreendida, denota-se que o corréu Matheus assumiu quase a totalidade do entorpecente apreendido. Disse ele que os policiais teriam dividido a droga de sua propriedade com a do paciente. E, ainda que tal versão deverá ser apurada na instrução processual, fato é que mesmo não sendo acatada tal circunstância, o corréu Matheus ainda seria dono da maior parte da droga apreendida (490g)”.



    Ressalta que o paciente seria primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, e teria colaborado com as investigações e que a quantidade de entorpecente apreendida com ele seria pequena.



    Afirma “que em eventual condenação o paciente será beneficiado com a figura prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06 vulgarmente conhecida como tráfico privilegiado”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) b) LIMINARMENTE, de ofício reconhecer o constrangimento ilegal suportado pelo paciente e a consequente concessão da medida liminar para colocá-lo em liberdade pela fragilidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e pela ausência de motivos concretos que demonstrem que a ordem pública, instrução processual ou aplicação da lei penal restariam afetadas com sua soltura, conforme fatos, fundamentos aduzidos no presente habeas corpus; 



    c) SUBSIDIARIAMENTE, ainda de ofício, requer seja deferido o pedido de soltura do paciente e que seja imposta as medidas cautelares diversa da prisão, nos termos do art. 319 e incisos do CPP, de acordo com os fatos e fundamentos descritos no tópico V do presente habeas corpus; 



    c) No mérito REQUER a convolação da medida liminar concedida em provimento definitivo, com a consequente soltura do paciente em caráter definitivo”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 952.911. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5061612-68.2024.8.24.0000, Relator o Desembargador José Everaldo Silva, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado pela instância estadual.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça catarinense não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 10.9.2024, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Jaraguá do Sul/SC afirmou:



    “(...) PRISÃO PREVENTIVA.



    A prisão em flagrante merece ser convertida em preventiva quando convergentes os requisitos consistentes em condições de admissibilidade, indicativos de cometimento de crime (fumus commissi delicti), risco de liberdade (periculum libertatis) e proporcionalidade, conforme arts. 282, I e II, 312 e 313 do CPP.



    Quanto ao primeiro pressuposto, constato que a situação versa sobre crime de doloso (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) com pena máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP).



    No tocante ao segundo requisito, a materialidade e os indícios da autoria do delito estão evidenciados pelos elementos presentes nos autos, notadamente o boletim de ocorrência, o auto de exibição e apreensão, laudo de constatação, além dos depoimentos das testemunhas (ev. 1).



    No concernente ao terceiro requisito, assinalo que a prisão preventiva somente é cabível quando presente o perigo de liberdade (periculum libertatis), ante a insuficiência das medidas alternativas, conforme art. 282, § 6º, do CPP.



    A prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública (ambos) e para  assegurar a  aplicação da lei penal  (Dyonathan).



    Afinal, a grande quantidade de droga apreendida (quase 1 kg de maconha, sendo 414 g com o conduzido Dyonathan e 490 g com o conduzido Matheus), bem como a apreensão de 3 balanças de precisão (2 com Dyonathan; e 1 com com Matheus) e a existência, do  que se tem dos  autos, de uma associação entre ambos indicam, ao menos em cognição sumária, que os conduzidos se dedicam com habitualidade ao tráfico de drogas.



    Anoto  que os Policiais Militares Maicon e Diego relataram que já haviam denúncias de tráfico de drogas no local onde os conduzidos foram abordados. Destacaram que foi apreendido 400 g de maconha com Dyonathan, além de 2 balanças de precisão que estavam em sua casa. Também foi apreendido mais de 500 g de maconha e uma balança de precisão na residência de Matheus. Relataram que durante entrevista com o Matheus ele disse que foi até a casa de Dyonathan entregar as 400 g de maconha. Ainda, o conduzido Dyonathan lhes revelou que estava traficando drogas há 3 meses.



    O conduzido Matheus admitiu perante à autoridade policial que tinha vendido e entregue uma quantidade de maconha para Dyonathan. Disse que as 500 g de maconha que estavam em sua casa também eram para venda. Por fim, disse que estava traficando drogas há 2 meses.



    O conduzido Dyonathan admitiu perante à autoridade policial que as 400 g de maconha apreendida consigo eram suas. Disse que vende maconha há 2 meses, mas apenas para seus amigos. Que comprava drogas do Matheus.



    De fato, sobreleva ponderar que a empreitada criminosa denota periculosidade, uma vez que o crime investigado, qual seja, tráfico de entorpecentes, é inafiançável e vem trazendo diariamente severos riscos à sociedade, por meio das condutas violentas adotadas pelos traficantes, notoriamente sabidas e divulgadas pelos mais variados meios de comunicação. Tal fato por certo redunda em sensação inegável de insegurança à comunidade local. Tem-se, pois, por configurada a necessidade da segregação cautelar do representado, como forma de obviar ainda maiores ofensas à ordem pública, que já se acha abalada. Ainda, impende destacar que a sensação de impunidade absorvida pela comunidade local em virtude de ser o(s) conduzido(s) posto em liberdade seria ainda mais acentuada, dada a gravidade dos fatos imputados, redundando em evidente descrédito das instituições públicas. Nessa perspectiva, já se decidiu que ‘no conceito de ordem pública, insere-se a necessidade de preservar a credibilidade do Estado e da Justiça, em face da intranquilidade que os crimes de determinada natureza vêm gerando na comunidade local’ (RT 594/408, apud fl. 118).



    Infere-se, ainda, que  Dyonathan tentou fugir da  abordagem,  justificando a  prisão também para assegurar  a  aplicação da lei penal.



    Nesse cenário, reputo imprescindível a segregação cautelar dos conduzidos, sendo insuficiente a aplicação isolada das demais medidas cautelares.



    Anoto que emprego e residência fixas, como cediço, não são impedimentos para a decretação da prisão. 



    O fato de Mateus estar prestes a ser pai tampouco impede a segregação cautelar; ao contrário, parece que tal circunstância exigia dele, ainda mais, que  não se envolvesse com a traficância. 



    Saliento também ser prematuro antever qual regime seria aplicado aos conduzidos, de modo a atrair o princípio da razoabilidade.



    Por fim, sobre o quarto requisito, por fim, assevero que a jurisdição deve ainda observar parâmetros de proporcionalidade, para afastar o excesso (Overintrusion ou Übermassverbot), entendido como a agressividade exacerbada aos direitos fundamentais da pessoa, e, ainda, evitar insuficiência (Underintrusion ou Üntermassverbot), compreendida como a tutela ineficaz à garantia da persecução criminal, à preservação da paz pública e à tranquilidade dos demais integrantes da sociedade, que são titulares do direito fundamental à segurança pública. No caso concreto, constato a existência de equilíbrio entre os limites superior (excesso) e inferior (insuficiência), considerando que a prisão processual assegura a adequada e razoável repressão da criminalidade sem a destruição do núcleo essencial dos direitos fundamentais dos envolvidos”.



    A prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida nas instâncias antecedentes.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi justificada pela periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada, caracterizada pela “grande quantidade de droga apreendida (quase 1 kg de maconha, sendo 414 g com o conduzido Dyonathan e 490 g com o conduzido Matheus), bem como a apreensão de 3 balanças de precisão (2 com Dyonathan; e 1 com com Matheus) e a existência, do que se tem dos  autos, de uma associação entre ambos indicam, ao menos em cognição sumária, que os conduzidos se dedicam com habitualidade ao tráfico de drogas”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias da prática e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. Quanto à alegação do impetrante de que a maioria do entorpecente apreendido seria do corréu Matheus Gustavo Pereira Maisen e não do paciente, anoto que as instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para demonstrar os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar, sendo destacada a atuação de ambos na associação para o tráfico de entorpecente.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. Ademais, a alegação de que o paciente, sendo condenado, faria jus à incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 seria mera conjectura que não pode levar à revogação da prisão cautelar.



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido essa manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 5061612-68.2024.8.24.0000, cuja medida liminar requerida fora indeferida no Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador José Everaldo Silva, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora